Tribunal: STJ
Processo: 1014038-64.2023.8.26.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2243702 - SP(2025/0440860-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: SUL AMERICA PARANA CLINICAS SERVICOS DE SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - SP257008
OLÍVIA DUARTE RAISA PIMENTA - DF027152
MÁRCIA ANDRÉIA CORREIA HERBERT - SC045034
LEANDRO STOIANOV GIUNTOLI MURAKAMI - SP373568
RECORRIDO
: ENIL FONSECA
RECORRIDO
: YARA BUDIN FONSECA
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR
SINISTRALIDADE.
ABUSIVIDADE.
RECONHECIMENTO.
INVERSÃO
DE
ENTENDIMENTO.
NECESSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A averiguação dos índices de reajuste por sinistralidade e os cálculos aplicados na espécie
demandaria, por induvidoso, uma nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial, nos termos
das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
2. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54067422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 22256c86-a11f-4533-a641-3ad83d4b2d96

RECURSO ESPECIAL No 2243702 - SP (2025/0440860-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: SUL AMERICA PARANA CLINICAS SERVICOS DE SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - SP257008
OLÍVIA DUARTE RAISA PIMENTA - DF027152
MÁRCIA ANDRÉIA CORREIA HERBERT - SC045034
LEANDRO STOIANOV GIUNTOLI MURAKAMI - SP373568
RECORRIDO
: ENIL FONSECA
RECORRIDO
: YARA BUDIN FONSECA
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE
COLETIVO.
REAJUSTE
POR
SINISTRALIDADE.
ABUSIVIDADE.
RECONHECIMENTO.
INVERSÃO
DE
ENTENDIMENTO. NECESSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
E
DAS
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A averiguação dos índices de reajuste por sinistralidade e os cálculos
aplicados na espécie demandaria, por induvidoso, uma nova análise da
matéria fática, inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas n.
5 e 7, ambas do STJ.
2. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA53782718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:23
Código de Controle do Documento: 6e2a9cc7-1dee-4a57-a57f-01266ebc2cd7

Trata-se de recurso especial interposto por SUL AMERICA PARANA
CLINICAS SERVICOS DE SAUDE S.A. (SUL AMÉRICA), com fundamento no art. 105,
III, alíneas a e c, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo,
relatado pelo Des. CARLOS CASTILHO AGUIAR FRANÇA, assim ementado:

Direito Civil. Apelação. Contratos. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame Apelação interposta contra sentença que condenou
as rés a excluírem reajustes técnico-financeiros e/ou sinistralidade do
prêmio cobrado da autora, substituindo-os pelos índices da ANS para
contratos individuais e familiares. Condenação das rés à restituição dos
valores pagos a maior desde 22 de agosto de 2020, com correção
monetária e juros de mora pela SELIC.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na
legalidade dos reajustes aplicados pela demandada Sul América, que
defende a necessidade dos indexadores da VCMH para manter o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
III. Razões de Decidir 3. A documentação apresentada pela demandada
não comprova a necessidade dos reajustes por sinistralidade, sendo
insuficiente para justificar as majorações anuais.
4. A jurisprudência do STJ permite reajustes em contratos coletivos,
desde que justificados, o que não ocorreu no caso em exame.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação dos fatores que
conduziram aos reajustes anuais por sinistralidade/VCMH entre 2013 e
2023 caracteriza abusividade nos valores praticados.
2. Adequada a substituição pelos valores divulgados pela ANS para
planos individuais e familiares.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil,
§ 1o;
o.
art. 406,
Lei no 8.078/90, art. 4
Jurisprudência Citada: STJ,
Rel. Min. Nancy
REsp no 2.187.552/DF,
Andrighi, Terceira Turma, j.
DJEN de

24/3/2025,
27/3/2025. STJ, AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j.
REsp 2038655/SP,
pub. DJe

09/10/2023,
16/10/2023 (e-STJ, fl. 1.130).

Nas razões do presente recurso, SUL AMÉRICA alegou, a par de dissídio
jurisprudencial, a violação dos arts. 4o da
20 da LINDB; e 421 do CC
Lei n. 9.661/2000;
/02, ao sustentar, em síntese, a ausência de abusividade no aumento da mensalidade
dos planos coletivos por adesão.
Foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA53782718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:23
Código de Controle do Documento: 6e2a9cc7-1dee-4a57-a57f-01266ebc2cd7

O recurso não merece conhecimento.
Na hipótese, é incontroverso que o TJSP, soberano na análise do conjunto
fático-probatório contido nos autos, concluiu que os reajustes abusivos cobrados a título
de sinistralidade devem ser afastados, mantendo-se os índices da ANS, bem como
devolvidos, na forma simples, os valores cobrados a maior.
A propósito, colhe-se da sua fundamentação os seguintes excertos:

[...] A Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS não regula o
reajustamento do prêmio dos planos coletivos da mesma forma que os
planos individuais, de modo que os reajustes autorizados para estes não
alcançam os contratos coletivos.

Segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, é possível o reajuste de contratos de plano de
saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar
cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa
contratante, seja por variação de custos ou por aumento de
sinistralidade. Precedentes No plano de saúde coletivo, o
reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins
de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção
de abusos, não havendo que se falar, portanto, em
aplicação dos índices previstos aos planos individuais (
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.187.552/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/3/2025,
27/3/2025.
O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido
de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas
acompanhado pela ANS para fins de monitoramento da
evolução dos preços e de prevenção de abusos - não
havendo falar, portanto, em aplicação dos índices previstos
aos planos individuais. Precedentes (AgInt no REsp
2038655 / SP Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE 3a
Turma j. 09/10/2023 pub. DJe 16/10/2023)

Conquanto e ao menos em tese não se possa afirmar a ilicitude da
cláusula que imponha a majoração das mensalidades anuais pela
sinistralidade/VCMH a partir de julho de 2023, o que se observa é
que as rés não apresentaram nenhum documento que pudesse
demonstrar a ocorrência dos fatores que levaram aos reajustes a tal
título.
De acordo com o entendimento firmado pelo C. STJ no sentido da
legalidade da cláusula contratual que prevê os reajustes pela VCMH
(AgInt no
, cumpria às rés comprovarem, de forma
AREsp 1117120/SP)
objetiva, com base em parâmetros e critérios, os motivos pelos quais
procederam a tais majorações anualmente.
[...]
Documento eletrônico VDA53782718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:23
Código de Controle do Documento: 6e2a9cc7-1dee-4a57-a57f-01266ebc2cd7

Obviamente, a documentação relativa à utilização dos serviços
disponibilizados pelo plano de saúde está em poder das
demandadas, de sorte que somente elas poderiam comprovar
incremento da taxa de sinistralidade ou o aumento do preço dos
insumos médico-hospitalares.
Por isso, o ônus da prova da razoabilidade dos reajustes por VCMH era
mesmo da demandada e dele não se desincumbiu, reitere-se.
Desse modo e muito embora haja cláusula prevendo o reajuste por
VCMH, fato é que não houve a devida comprovação dos critérios
para as majorações, ressaltando-se que o documento apontado
pela Sul América, como sendo extrato pormenorizado dos
reajustes, não é fácil de compreensão de modo que não pode servir
de respaldo aos reajustes praticados (pág. 1032).
Ainda que o autor tivesse conhecimento da cláusula contratual prevendo
o reajuste por sinistralidade, o certo é que, em se tratando de contrato de
adesão, pouco resta à parte para opinar no momento do acerto, sendo
inviável a elaboração de contrato individual ante as demandadas, tendo
a parte contratante que optar por aquele que lhe é mais conveniente,
mas que nem sempre é aquele por ele pretendido e, sempre é o que
convém às empresas.
O caput do
o da
é claro, ao estabelecer que o
art. 4
Lei no 8.078/90
objetivo da Política Nacional de Relações de Consumo deve ser o
atendimento às necessidades dos consumidores, o respeito à sua
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses
econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a
transparência e harmonia das relações de consumo.
Por conseguinte, em virtude da ausência de comprovação dos fatores
que conduziram aos reajustes anuais por sinistralidade/VCMH, entre o
período de 2013 a 2023, é mesmo de rigor reconhecer a abusividade,
não da previsão em si mas dos valores praticados.
Nessa ordem de ideias, conforme decidido em sentença, adequado era a
substituição pelos valores divulgados pela ANS, autorizados para planos
individuais e familiares, à falta de melhor critério.
É inviável manter apurar, em cumprimento de sentença, o que em tese
seria justo para a modalidade contratual em questão, porque a prova
pericial atuarial já foi realizada e não houve exibição, nos autos ou ao
perito, de elementos necessários à apuração, sendo absolutamente
inoportuno repetir diligência cujo resultado, se negativo, é atribuído à
desídia das próprias rés (e-STJ, fls. 1133/1136, sem destaques no
original).

Assim, rever a conclusão alcançada pelo acordão impugnado, notadamente
para declarar a legalidade dos reajustes por sinistralidade, é inviável ante a estreita via
do apelo nobre, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, que afastam também
o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial.
Nesse sentido, vejam-se, por todos, os seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA53782718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:23
Código de Controle do Documento: 6e2a9cc7-1dee-4a57-a57f-01266ebc2cd7

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. REAJUSTE. ABUSIVIDADE.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a
teor da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 1.058.738/RS,
CUEVA, Terceira Turma, DJe 22/6/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE
POR
AUMENTO
DE
SINISTRALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. REAVALIAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
SÚMULA N. 5 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
2. Omissis.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 565.351/SP,
FERREIRA, Quarta Turma, DJe 13/8/2015)

Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
em 3% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de YARA , limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra essa
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA53782718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:23
Código de Controle do Documento: 6e2a9cc7-1dee-4a57-a57f-01266ebc2cd7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.243.702 / SP
Número Registro: 2025/0440860-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10140386420238260011
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUL AMERICA PARANA CLINICAS SERVICOS DE SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - SP257008
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
OLÍVIA DUARTE RAISA PIMENTA - DF027152
MÁRCIA ANDRÉIA CORREIA HERBERT - SC045034
LEANDRO STOIANOV GIUNTOLI MURAKAMI - SP373568
RECORRIDO
: ENIL FONSECA
RECORRIDO
: YARA BUDIN FONSECA
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA54007523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:19
Código de Controle do Documento: f06e6e1b-b37a-48e7-b500-9d2b5373fd4f

Dr(a). OLÍVIA DUARTE RAISA PIMENTA, pela parte: RECORRENTE: SUL AMERICA
PARANA CLINICAS SERVICOS DE SAUDE S.A..
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:19
Código de Controle do Documento: f06e6e1b-b37a-48e7-b500-9d2b5373fd4f